Tribunal: TJSP
Processo: 0002154-17.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal). Insurgência pela absolvição com base na insuficiência probatória. Admissibilidade. Quadro probatório que se mostra frágil. Contradições nas declarações da vítima apresentadas no processo e dúvidas quanto à ocorrência do crime. Existência apenas de indícios que não são suficientes para a condenação do

Ementa:

Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal). Insurgência pela absolvição com base na insuficiência probatória. Admissibilidade. Quadro probatório que se mostra frágil. Contradições nas declarações da vítima apresentadas no processo e dúvidas quanto à ocorrência do crime. Existência apenas de indícios que não são suficientes para a condenação do acusado, nos termos do artigo 155 do CPP. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido.